Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006754-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA - CPF: 053.389.791-28 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS registrado(a) civilmente como EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), DENILSON SILVA LOUZADA - CPF: 064.932.051-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006754-31.2020.8.11.0042

APELANTE: PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA, DENILSON SILVA LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
ACUSADO PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS CONJECTURAIS E CONTRADITÓRIAS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RÉU DENILSON SILVA LOUZADA
– INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e contraditória, a absolvição do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006754-31.2020.8.11.0042

APELANTE: PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA, DENILSON SILVA LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro Junior Silva Louzada e Denílson Silva Louzada, contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, Pedro Junior Silva Louzada postula a sua absolvição por insuficiência probatória, já que não confessou o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.
Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico.

Por sua vez, Denílson Silva Louzada busca: 1) a incidência da atenuante da confissão espontânea; 2) a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento parcial do recurso, para aplicação da causa de diminuição do privilégio aos apelantes Pedro Junior e Denílson”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006754-31.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

[...] No dia 23 de julho de 2020, por volta das 21h30m, na rua Presidente Rodrigues Alves, n.o 145, bairro Quilombo, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados DENILSON SILVA LOUZADA e PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição GAP 01, VTR 8387, recebeu uma denúncia anônima de que no endereço citado, dois irmãos, ora denunciados Denílson e Pedro, estavam praticando a mercancia ilícita de entorpecentes.

De posse dessa informação, a equipe foi até o local indicado e observou o denunciado Denílson em frente a residência, momento em que ele ao avistar os agentes, dispensou um objeto no chão e foragiu correndo para dentro do imóvel. Realizado o acompanhamento do denunciado Denílson, foi obtido êxito em abordá-lo e, sendo procedida a busca pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em notas trocadas; em seguida, verificado o objeto lançado ao chão por Denílson, contatou-se que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a paste base de cocaína.

Em ato contínuo, os policiais visualizaram que dentro da casa estava o denunciado Pedro Junior e, ao ser realizada sua abordagem, o mesmo não acatou a ordem e avançou contra os policiais, sendo necessário uso de força física, técnicas de imobilização e algemas para conseguir contê-lo e, sendo procedida a busca pessoal, foi localizada com o denunciado Pedro Junior 01 (uma) balança de precisão, com resquícios de entorpecente.

Diante da denúncia recebida e do encontro anterior de droga, os agentes efetuaram a busca domiciliar na residência dos denunciados, onde foram apreendidas, no quarto do denunciado Denílson, 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) tornozeleira eletrônica de n.o 0314072660.

Indagado pelos policiais, o denunciado Denílson confessou que faz a venda de entorpecentes, revelando que no quintal da casa havia mais drogas, o que se confirmou, pois foram encontradas mais 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.67657-01, acostado às fls. 14/19- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominantemente branca, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de 116,31 g (cento e dezesseis gramas e trinta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de caulículos e sementes, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por pressão, do tipo “ziplock”, com massa de 10,85 g (dez gramas e oitenta e cinco centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que resquícios de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, aderida na superfície de uma balança digital, de tonalidade prata, operante no momento dos exames, apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA. [...].

Quanto à tese absolutória apresentada por Pedro Junior Silva Louzada, analisando detidamente o
conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime os depoimentos dos policiais militares em juízo e a declaração do corréu, entendo que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O recorrente, desde o início das investigações, sempre negou o crime a ele imputado, afirmando que estava apenas deitado em seu quarto quando a polícia chegou. Asseverou que os entorpecentes, a balança de precisão e o dinheiro encontrado na residência pertencem ao seu irmão, que assumiu a propriedade deles na abordagem. Disse que
“eles acharam uma balança debaixo da minha cama, que essa balança era do meu irmão. Que ele dormia no mesmo quarto que eu. Que eu não sabia que a balança estava lá, e ela era um pouquinho grande, onde para esconder no meu bolso ficaria muito difícil. Que eu não estava de short com bolso, estava de short de dormir”
. Por fim, sustentou que
“não sabia que o meu irmão mexia com essas coisas, porque ele sempre foi na dele e eu sempre fui na minha”
(áudio id. 171629785).

No mesmo sentido foi a declaração do corréu Denílson Silva Louzada, que relatou em juízo que
“meu irmão não mexe com nada de errado e ele não tinha ciência que eu mexia, porque eu mexia escondido. Que a droga é toda minha. Que nós apenas morávamos no mesmo quarto. Que a balança foi achada debaixo da cama, não foi achada no bolso dele. Que a droga era minha, e eu estava comercializando”
(áudio id. 171629785).

No tocante aos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão do entorpecente, verifico a existência de contradições relevantes entre eles, que arrefecem a força probatória das testemunhas de acusação, notadamente para confirmar os fatos imputados à Pedro Junior Silva Louzada na exordial acusatória.

A testemunha Ubiratan Pinto de Alencar Filho, quando ouvido em juízo, relatou que:

“(...) Que durante o patrulhamento a equipe
recebeu denúncia anônima

de um transeunte que não quis se identificar
, informando que os dois irmãos, Denílson e Pedro, o vulgo ‘Careca’, estariam traficando entorpecente no endereço supracitado, no Bairro Quilombo. Que o denunciante falava que os dois estavam praticando a venda de droga no endereço. Que o denunciante passou o endereço da residência. Que intensificamos rondas pelo local e em dado momento avistamos
o suspeito Denílson
em frente à residência citada na denúncia. Que ao perceber a presença da viatura,
ele dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga
. Que fizemos o acompanhamento do Denílson e posteriormente conseguimos o abordar. Que percebemos que havia mais uma pessoa dentro da residência, que era o vulgo ‘Careca’, o Pedro. Que tentamos fazer a abordagem do Pedro, porém ele resistiu, desacatou a equipe, tentou nos agredir no local e foi necessário o uso de força física naquele momento. Que procedemos
a busca pessoal no suspeito Denílson e encontramos dinheiro
. Que fizemos
a busca pessoal no Pedro e encontramos a balança de precisão
. Que aparentava ter resquícios de droga nessa balança. Que o que chamou a atenção da equipe foi a fundada suspeita. Que refizemos o caminho e
constatamos que o que ele havia jogado era uma porção também de entorpecente
. Que esse ato dele fazer essa dispensa da porção de entorpecente foi visualizado pela equipe, foi o que chamou a nossa atenção. Que fizemos a abordagem diante da fundada suspeita de dispensar um objeto ao solo. Que na busca pessoal ao suspeito Denílson a gente encontrou quantidade em dinheiro, no bolso dele. Que diante da situação de flagrância, com base na denúncia, procedemos com a busca na residência, acompanhada dos próprios suspeitos.
Que no quarto do suspeito Denílson encontramos mais algumas porções de entorpecente, uma tornozeleira rompida, um papel filme, que eles usam para embalar o entorpecente, e mais uma quantidade de entorpecente de outro tipo
.
Que encontramos mais porções de pasta-base de cocaína
.
Que o suspeito Denílson confessou pra gente que faz essa venda de entorpecente e que havia mais entorpecente no quintal
.
Que em buscas, foi encontrado mais uma quantidade de entorpecente de pasta-base de cocaína embaixo de uma pedra, no quintal da casa dele
.
Que o que o Denílson disse para gente é só que ele faz a venda de entorpecente
. Que o Pedro se manteve em silêncio.
Que durante a entrevista o Denílson assumiu para si a droga
. Que a denúncia passou as características deles, informou que eles eram irmãos e passou o endereço do local. Que a balança estava no bolso do short de Pedro. Que há balanças de vários modelos, as balanças que eles usam são pequenas. [...]”.

Embora a declaração de Ubiratan indique a participação dos dois réus no delito de tráfico de drogas – seguindo a denúncia anônima repassada para a Polícia Militar –, o mesmo não se extrai dos depoimentos dos outros agentes envolvidos na diligência policial.

Isso porque a testemunha Marcelo Henrique de Souza, ao ser ouvido em sede judicial, sustentou:
“não me recordo desse fato, eu li, reli o B.O., porém não me recordo”
(áudio id. 171629794).

Por sua vez, o policial Vicente Bueno de Barros afastou completamente a participação do apelante Pedro Junior no delito, ao relatar em juízo:

“Que recebemos uma ligação de uma pessoa informando que
um elemento
nesse endereço estaria comercializando entorpecente
. Que deslocamos até o local, e ao chegarmos
visualizamos o indivíduo
.
Que ele visualizou a viatura e veio a correr, deixando algo para trás, isso sendo visualizado pela equipe
. Que foi feito o acompanhamento do elemento. Que como o portão ficou aberto a gente adentrou.
Que foi feita a verificação do que foi jogado e verificado que era entorpecente.
Que foi feito o adentramento e conseguimos abordá-lo. Que o mesmo veio a resistir a prisão. Que diante da situação,
foi verificado com ele aonde estava mais entorpecente e foi encontrado, no fundo da casa dele, debaixo de uma pedra, mais entorpecentes
. Que eu não lembro a quantidade, mas foi bastante quantidade.
Que o que foi bem concretizado na denúncia foi o número da residência e que o elemento vendia entorpecente. Que na abordagem, pelo que eu me lembro,
foi um elemento
.
Que eu lembro bem nitidamente que a droga era de um elemento só
.
Que pelo que eu me recordo foi só um elemento
. [...] Que eu lembro que ele dispensou algo e correu para dentro da casa.
Que eu não lembro que havia uma segunda pessoa
. [...] Que havia denúncia de vizinhos, especificamente uma denúncia anônima, alguém incomodado com a venda de entorpecente. [...]”
(áudio id. 171629795).

Foi ainda ouvido em juízo o investigador de polícia, Anderson Alves Xavier, que cumpriu a ordem de serviço posterior ao crime, a fim de apurar o envolvimento dos dois suspeitos no tráfico de drogas,
verbis:

“Que o objetivo da ordem de serviço era apurar apenas o envolvimento dos dois suspeitos com o tráfico de droga. Que deslocamos até o Bairro Quilombo e próximo ao local dos fatos
começamos a fazer entrevistas com os moradores e comerciantes locais
. Que fomos informados que eles são irmãos. Que foram vistos várias vezes fazendo o uso de drogas e vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro e região. Que muitos dos entrevistados já haviam feito denúncia anônima no 190 a respeito dos dois suspeitos sobre o tráfico de droga,
porém nenhum deles quiseram se identificar com medo de represálias
. Que na casa aonde foi feita a apreensão havia muita movimentação de pessoas estranhas, parava de moto, carro e logo saia. Que apuramos que os dois usavam drogas e os dois vendiam drogas também, no tipo tráfico formiguinha”
(áudio id. 171629794).

Com base nas provas orais colhidas em juízo, verifico que, embora haja a declaração do investigador de polícia [responsável pela diligência posterior] dando conta do envolvimento dos dois réus no tráfico de drogas, a insegurança demonstrada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no dia do ocorrido suscita dúvidas quanto à participação de Pedro Junior no crime, o que deve ser sopesado em seu favor, notadamente porque as contradições foram substanciais, sobretudo com relação ao número de envolvidos na denúncia anônima repassada à Polícia Militar.

Ademais, não há nenhuma informação ou investigação pretérita quanto à participação de Pedro Junior na mercancia.

É importante ainda destacar que, diferentemente dos agentes policiais, as declarações dos acusados são harmônicas entre si, confirmando que apenas Denílson era proprietário dos entorpecentes e da balança apreendida, o qual ainda realizava sozinho o comércio ilícito em sua residência.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente Pedro Junior tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite provas conjecturais ou dúbias, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Nesse contexto, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1.A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27-1-2015, Publicado no DJE 2-2-2015).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição de Pedro Junior Silva Louzada é medida de rigor.

Lado outro, no que tange à pretensão
de Denílson Silva Louzada para o redimensionamento da pena na segunda fase, conquanto o apelante alegue que a confissão espontânea não foi considerada, verifico que o juízo
a quo,
seguindo a jurisprudência pátria, reconheceu a referida atenuante, porém deixou de aplicá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que,
consoante bem salientado pelo juízo singular, Denílson não faz
jus
ao benefício por se dedicar
a atividades criminosas.

Embora a quantidade de entorpecente apreendido não seja expressiva [116,31 gramas de cocaína], foram com ele localizados objetos comumente encontrados em bocas de fumo, tais como, balança de precisão com resquícios de droga e papel filme.

Além disso, os depoimentos dos policiais e o relatório de investigação dão conta de que Denílson
“é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes no bairro e região”.

De mais a mais, o próprio recorrente admitiu que estava comercializando entorpecentes na região, pois estava desempregado. Ademais, afirmou que
“meu irmão não mexe com nada de errado e
ele não tinha ciência que eu mexia, porque eu mexia escondido
; Que eu confirmo que
eu estava traficando pasta-base
; Que os R$ 146,00 eram meu,
proveniente do tráfico
; Que eu que estava traficando e meu irmão não tinha nenhuma participação nesses fatos”.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“[...] III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para enrolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. [...]”
(HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para absolver
Pedro Junior Silva Louzada

da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/06], por não visualizar provas suficientes para condenação
(
inciso VII do art. 386 do CPP)
,
mantendo incólume a sentença hostilizada
com relação a
Denílson Silva Louzada
.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do réu absolvido [Pedro Junior Silva Louzada], salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023